Tribunal: TJPA
Processo: 0811282-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811282-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ELAYNE CRISTINA MONTEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811282-06.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/RJ 62.192

AGRAVADA: ELAYNE CRISTINA MONTEIRO CARDOSO

ADVOGADO: JULIO CESAR MELO MARTINS – OAB/PA 16.965

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA ("ASTREINTES") – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – VALOR DE R$ 50.000,00 EXORBITANTE
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que tange à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta, não havendo que se falar em exoneração das astreintes.

2. De outra banda, a Multa diária de R$ 5.000,00 que atingiu o limite de R$ 50.000,00 é desproporcional, sendo cabível a redução de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER SA contra decisão (id. 30811203 – autos originários), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Dano Material, processo n.º 0004201-36.2021.8.14.0006, que acolheu parcialmente impugnação à execução ofertada pelo Agravante, reduzindo em 50% o valor atualizado da multa, ou seja: de R$. 72.617,90 para R$ 36.308,95.

Cuida-se na origem de Execução de Titulo judicial, onde o Banco Agravante foi condenado ao pagamento em favor da Agravada, ELAYNE CRISTINA MONTEIRO CARDOSO a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil Reais) em razão da cobrança de compras em cartão de crédito, nos valores de R$ 543,61 e de R$ 235,65, que são desconhecidas pela demandante. Além das astreints no valor diário de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 ante a demora no cumprimento da ordem de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito.

A determinação da obrigação de fazer se deu em 29/11/2012, enquanto, que o seu cumprimento se deu apenas em 26/06/2013.

Em breve histórico, nas razões de id. 6725344, a parte agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que mesmo com a redução em 50% da multa, esta inda se encontra extremamente elevada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para exclusão das astreintes.

Em decisão monocrática de id. 6781683, foi indeferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 7250759

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que reduziu em 50% o valor das astreints.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão ao recorrente.

No que tange à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta,
não havendo que se falar em exoneração das astreintes.

Por outro lado, a multa processual pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de cumprimento de sentença, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, não sendo vocacionada a gerar enriquecimento sem causa. Sobre tal matéria não há a estabilização de segurança jurídica, pelo que o seu reexame é possível a qualquer momento do processo, mesmo que o feito esteja na fase de cumprimento de sentença, sem se cogitar de transgressão aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.

Consoante autorização expressa do art. 537, § 1º, do CPC, pode haver modificação, até mesmo de ofício, sobre o valor ou a periodicidade da multa, se insuficiente ou excessiva.

No caso dos autos, o Magistrado de piso fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para hipótese de descumprimento da decisão que determinou a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

Verifica-se, assim, o descumprimento de parte da sentença e a possibilidade de incidência da multa.

Contudo, como dito anteriormente, a multa deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado, de ofício, adequá-lo quando se tornar insuficiente ou excessiva.

Nos termos do entendimento consolidado no STJ, a multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida para patamares razoáveis, se necessário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. "É possível a redução do valor da multa fixada por descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, caso dos autos. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 643.116/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 1/2/2016). 2. Agravo regimental desprovido (AgInt no AREsp 670.577/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

Os Tribunais Pátrios possuem o entendimento de que, havendo necessidade de redução do valor da multa, esta é plenamente possível com o fim de garantir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a vedação do enriquecimento sem causa.

Assim, tornando-se excessiva a multa diária, apta a ensejar o enriquecimento sem causa da parte, há de ser reduzida, de forma a torná-la proporcional e razoável.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor da multa diária fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)) apresenta-se em desconformidade com o que tem sido fixado por esta Corte.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entende-se pela redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor que melhor atende ao objetivo da multa aplicada na hipótese destes autos.

Diante de tais razões, entendo razoável a redução da multa cominatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ressalto ainda que toda essa celeuma teria sido evitada, caso o Magistrado de Piso, para fins de exclusão do nome da autora de seus cadastros, tivesse se dignado a determinar que fosse oficiado diretamente ao ÒRGÂO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. De forma que atingiria assim, de forma mais eficaz e célere, a finalidade do ato e se evitaria até mesmo a incidência da multa.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REDUZIR A MULTA DE R$ 50.000,00 PARA R$ 5.000,00.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023